Tribunal: TJSP
Processo: 1001456-55.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – VOO NACIONAL – PERDA DE CONEXÃO – CHEGADA AO DESTINO APÓS 11 HORAS - DANO MORAL – CABIMENTO.
– Atraso considerável em voo nacional – Perda de conexão – Chegada ao destino após 11 horas - Aflição e desconfortos causados à passageira- Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso de voo, ainda que devido a readequação da malha

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – VOO NACIONAL – PERDA DE CONEXÃO – CHEGADA AO DESTINO APÓS 11 HORAS - DANO MORAL – CABIMENTO.
– Atraso considerável em voo nacional – Perda de conexão – Chegada ao destino após 11 horas - Aflição e desconfortos causados à passageira- Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso de voo, ainda que devido a readequação da malha aérea, prescinde de prova de culpa, acarretando a sua condenação por dano moral, em virtude de perda de conexão e atraso de 11 horas ao incialmente contratado, o que gera aflição e angústia à consumidora.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO NÃO PROVIDO.